Tribunal: TJDFT
Processo: 0720146-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO DE FATO E OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE TESES DEFENDIDAS NO RECURSO INTERPOSTO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC. MULTA. APLICAÇÃO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Observado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, dirimiu a controvérsia recursal de forma clara e fundamentada, analisando detidamente as questões suscitadas pelas partes litigantes, com base no acervo probatório produzido nos autos, mostra-se inviabilizado o reconhecimento da existência de erro de fato quanto à aplicabilidade do entendimento firmado no Recurso Extraordinário n. 729.107/DF (Tema 792), e de ocorrência de omissão quanto à análise das questões relacionadas à aplicabilidade das disposições contidas na Lei Distrital no 6.618/2020.
3. Não estando configurados o erro fato e a omissão apontados pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos embargos de declaração.
4. Por certo, a mera insatisfação da embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Consideram-se como manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
5.1. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.